Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CRIPTOATIVOS. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DA RECORRENTE.AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO E REPASSE DO CRÉDITO DA TRANSAÇÃO IRREGULAR A TERCEIRO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver vício no acórdão no que se refere à sua qualificação como instituição financeira. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer dos vícios supracitados no acórdão embargado. O termo instituição financeira foi utilizado de forma genérica, referindo a qualquer fornecedor de serviços que, entre outras inúmeras atividades, trabalhe na operação ou facilitação de pagamentos no mercado financeiro, tendo os consumidores como destinatários finais do serviço. Sendo essa a atividade desenvolvida pela empresa embargante, ou seja, facilitadora/intermediadora de pagamentos.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.